Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CONDENAÇÃO POSTERIOR À DATA BASE PREVISTA NO DECRETO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, com fundamento na ausência de preenchimento dos requisitos previstos no Decreto no 11.302/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: a questão em discussão consiste em analisar se a agravante preenche os requisitos do Decreto no 11.302/2022 para ser agraciada com o indulto natalino, considerando a condenação posterior à data base estabelecida pelo referido decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indulto natalino pressupõe a existência de uma condenação anterior à data base estipulada no decreto presidencial, conforme estabelece o artigo 5o do Decreto no 11.302/2022 e é corroborado por precedentes do TJDFT e do STJ.
2. A data base prevista no decreto constitui limite objetivo que deve ser observado pelo Poder Judiciário, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, evitando a ampliação indevida dos efeitos do indulto.
3. A Súmula 631 do STJ esclarece que o indulto extingue a pretensão executória da pena, mas não pode ser aplicado retroativamente quando inexistir condenação nos termos do decreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: o benefício do indulto natalino depende de condenação prévia à data base estabelecida no decreto presidencial que o concede.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; LEP, arts. 64, I, e 197; Decreto no 11.302/2022, arts. 5o e 9o.